Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA.

1. O artigo 917 do Código de Processo Civil disciplina as matérias de defesa a serem alegadas em sede de embargos à execução, dentre as quais se inserem aquelas tendentes à desconstituição da garantia fidejussória prestada pela parte executada.

2. É inviável a rediscussão, através de exceção de pré-executividade, de matéria defensiva já deduzida em apreciada em sede de embargos à execução.

3. A manejo de exceção de pré-executividade e a interposição de agravo de instrumento para rediscussão de matéria preclusa, pois apreciada anteriormente em sede de embargos à execução, representa nítido intuito de opor resistência injustificada ao andamento do processo, a justificar a imposição de multa por litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e desprovido.